Tribunal: STF
Processo: ARE 1324345
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA. EXIGÊNCIA DO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO. LEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO. POSSE NO CARGO PLEITEADO. IMPOSSIBILIDADE. 
    A teor do art. 37, incisos I e II, da Constituição Federal, o acesso aos cargos públicos ocorrerá mediante o atendimento de requisitos previstos em lei, após aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza ou a complexidade do cargo. 
    Em consonância com o princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de ferir os princípios da legalidade e publicidade. 
    Restando demonstrado nos autos o envolvimento do impetrante como suposto autor de crime de uso de documento falso, não há ilegalidade no ato administrativo discricionário que o contraindicou. 
    Não é ilegal o ato de exclusão do candidato quando se verifica a falta de idoneidade moral ou conduta ilibada, porquanto fundamentado o ato administrativo no permissivo editalício e na lei de regência da carreira visada pelo impetrante, que não autoriza o ingresso de candidato envolvido em fato suficiente a lhe comprometer a moral ou o exercício profissional correspondente. Tal fato pertine ao próprio mérito do ato administrativo, inviabilizando a sua revisão pelo judiciário, por violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 
    Ademais, em sede de Mandado de Segurança, o direito invocado há de ser apoiado em fatos incontroversos, capazes de serem comprovados de plano, uma vez que a via mandamental não comporta instrução probatória. 
    Recurso conhecido e não provido” (fl. 134, e-doc. 5). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 189, e-doc. 5). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 22-25, e-doc. 7).
    4. O agravante alega “afronta direta ao art. 5º, inc. LV e LVII, da Constituição Federal” (fl. 64, e-doc. 7).
    Argumenta que “os Juízos Regionais são competentes para decidir seus feitos, devendo ser levado a âmbito federal apenas as matérias que possam a influenciar negativamente na coletividade, o que no caso sob exame existe constatação clara dos requisitos indispensáveis para o seguimento, tendo em vista restar contraindicação de candidato em concurso público por ser beneficiário de transação penal sem que exista prova de culpabilidade, ou seja, não existe prova de inidoneidade apta para desclassificação do candidato” (fl. 67, e-doc. 7).
    Assinala que “a decisão proferida no v. acórdão destoa do entendimento dos demais Tribunais de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, conforme demonstrado. Desde já, ressalta-se que a matéria aqui versada foi provada cabalmente através de documentos, vez que inobservado os elementos da ação, o que impede seja manifestado óbice ao seguimento do presente recurso. Assim sendo, deve ser provido o Recurso Extraordinário, pelo que dispõe o art. 102, III, ‘a’ da Carta Republicana, bem como precedentes acima colacionados pelo Supremo Tribunal Federal reformando o v. Acórdão de origem” (fl. 89, e-doc. 7).
    No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    Os argumentos expostos neste agravo não infirmam os óbices apresentados na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente quanto à incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, fundamentos autônomos e suficientes para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante, mantendo-se a decisão agravada por subsistirem os fundamentos não infirmados.
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora